Tribunal: TJDFT
Processo: 0706301-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706301-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE FARMACEUTICOS MAGISTRAIS ANFARMA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 16686552). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra a decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0710512-14.2019.8.07.0018, proposta em desfavor da Agravante por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FARMACÊUTICOS MAGISTRAIS - ANFARMA, deferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado pela ora Agravada, bem como de Agravo Interno interposto pelo Recorrente contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Após a inclusão dos recursos em pauta de julgamento, o Agravante, em petição protocolizada em 27/07/2020 (Doc. Num. 18114222), requer a desistência dos recursos, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, ante a prolação de sentença de mérito no Feito de origem. É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pelo Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Excluam-se os presentes recursos da pauta de julgamento. Brasília – DF, 29 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador